Tribunal: TJDFT
Processo: 0703943-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COOPERATIVA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DETERMINOU PROCESSAMENTO DO FEITO. INDEVIDO. SUSPENSÃO. ART. 76, LEI 5.7641/71. ASSEMBLEIA GERAL. VALIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1 – Nos termos da Lei 5.764/7, devem ser suspensas as ações judiciais movidas contra cooperativa que entre liquidação extrajudicial, pelo prazo de 1 (um) ano, a partir da data de publicação no Diário Oficial da ata da Assembleia Geral que tenha deliberado pela liquidação da cooperativa.
2 – Deste modo, não cabe ao magistrado de origem determinar o prosseguimento do processo executivo movida contra a cooperativa, mormente se levando em consideração que não há qualquer decisão judicial invalidando a decisão tomada na Assembleia Geral Extraordinária realizada pela agravante.
3 – Agravo de Instrumento conhecido e provido.